Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. TESE NÃO ACOLHIDA. VIOLÊNCIA EMPREGADA LOGO DEPOIS DE SUBTRAÍDA A COISA.
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e harmônica, reveste-se de especial importância para firmar a convicção do Julgador. Precedentes.
2. Não é possível acolher tese de desclassificação de roubo impróprio para furto simples quando o acervo probatório coligido indica que o apelante, visando assegurar a posse da res furtiva, empregou violência contra pessoa, conduta essa que se subsume àquela prevista no art. 157, § 1o do CP.
3. Após ser visto dentro do veículo das vítimas, o réu empreendeu fuga, levando os objetos subtraídos, sendo perseguido. Ao ser alcançado, o acusado agrediu as vítimas, com o intuito de assegurar a detenção da res para si. Portanto, com esse comportamento, o crime de roubo impróprio restou consumado.
4. Recurso desprovido.